Tribunal: STF
Processo: HC 220826
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Decisão devidamente fundamentada. Prisão preventiva. Probabilidade de reiteração criminosa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.



    2. O entendimento desta Corte é no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na mesma linha, cito o RE 1.370.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, o ARE 1.388.235-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 1.386.508-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    3. O STF já decidiu que “[n]ão há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas” (HC 210.525-AgR, Rel. Min. André Mendonça). As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento deste Tribunal no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). De modo que a existência de elementos concretos que justificam a prisão preventiva do paciente inviabiliza a aplicação das medidas cautelares previstas artigo 319 do Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.